Tribunal: STF
Processo: RE 84067
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-24
Data de publicação: 1976-08-24

Ementa:
1. DEVE DISTINGUIR-SE A AÇÃO DE DESPEJO QUE, POR FALTA DE PAGAMENTO
DO ALUGUEL, O LOCADOR PROPOE NA VIGENCIA DO CONTRATO REGULADO PELO
DECRETO N 24.150-34, E A DE DESPEJO QUE, POR FALTA DE PAGAMENTO DO
ALUGUEL, ELE PROPOE DEPOIS DETERMINADO REFERIDO CONTRATO, ISTO E,
QUANDO A LOCAÇÃO PASSOU AO CAMPO DE INCIDENCIA DE NORMAS OUTRAS QUE
NÃO AS DO DEC. N. 24.150-34. A PRIMEIRA NÃO COMPORTA PURGAÇÃO DA
MORA. A SEGUNDA, SIM, ADMITE QUE O LOCATARIO FAÇA REFERIDA EMENDA.
2. AÇÃO DE DESPEJO AJUIZADA NA VIGENCIA DO C.PR.CIVIL DE 1939. O
VALOR DE TAL CAUSA ERA O FIXADO NO ARTIGO 46 DAQUELE CÓDIGO. 3. E
INADMISSIVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANDO A DECISÃO RECORRIDA
ASSENTA EM MAIS DE UM FUNDAMENTO SUFICIENTE E O RECURSO NÃO ABRANGE
TODOS ELES. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.